Tribunal: TJPA
Processo: 0800830-79.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800830-79.2019.8.14.0040

APELANTE: SILVANO CASTRO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvano Castro de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo seu veículo e uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. A sentença entendeu que não houve comprovação de que o acidente foi causado por veículo pertencente ao ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado e se há provas suficientes para o reconhecimento dos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pelo particular.

4. No caso em análise, o nexo causal restou configurado, uma vez que as provas indicam que a colisão ocorreu devido à conduta da ambulância do Corpo de Bombeiros.

5. Entretanto, não houve comprovação efetiva dos danos materiais alegados pelo recorrente, uma vez que não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar as despesas com o conserto do veículo.

6. Quanto aos danos morais, considerando o aborrecimento e frustração decorrentes do acidente, fixou-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"O Estado é responsável pelos danos morais causados a particular em acidente de trânsito envolvendo viatura oficial,

mesmo quando não comprovados os danos materiais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Silvano Castro de Sousa em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo seu veículo e ambulância do Corpo de Bombeiros.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos não comprovaram que o acidente fora provocado por viatura pertencente ao ente estatal.

Irresignado, Silvano Castro de Sousa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença visto a responsabilidade civil objetiva do Estado, posto a culpa do acidente ter sido exclusiva do agente estatal ao conduzir a ambulância, pois o veículo trafegava em contramão e entrou na outra via, colidindo com o veículo do apelante. Assim, pleiteia pela indenização por danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 1º, inciso II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, opinando pela falta de interesse público primário e relevância social, devolvendo os autos para que prossigam.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil do Estado frente ao dano sofrido pelo apelante no acidente de trânsito.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante
Silvano Castro de Sousa trafegava em seu veículo
marca Volkswagen, modelo Novo Voyage 1.6, ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa OTC-4429, na Rua Marabá, Município de Parauapebas
quando foi surpreendido por um caminhão
com carroceria, do tipo ambulância da marca Mercedes-Benz, modelo 313 CDI MARIMAR, cor vermelha,
placa NYF-2611

na da Rua Clara Nunes
, ambas as ruas eram de sentido único,
onde a ambulância acabou indo na contramão e colidindo com o veículo do apelante
, conforme croqui do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID 5467407).

O apelante alega que fora atingido por caminhão pertencente ao Corpo de Bombeiros, inclusive no dia 06/03/2017 foi feito orçamento (ID 8413081). Ademais, há juntada da resposta do Ofício nº 378/2019 do Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros (ID 5467436), alegando que não há nenhum procedimento à época dos fatos, porém seria instaurado um inquérito Policial Militar para investigar o caso em comento.

Ao realizar pesquisa da placa NYF-2611 no SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito), fora descoberto que
a ambulância é pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
, conforme informação em anexo:

Através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e os danos sofridos pelo apelante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DE GOIÁS. DANO. NEXO CAUSAL. VALOR DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

01. Consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Carta Republicana, o Estado responde objetivamente pelos danos que, nessa qualidade, causar a terceiros.

02. Restando cabalmente demonstrado que o acidente de trânsito fora ocasionado por veículo de propriedade do ente estadual e os respectivos prejuízos, é devida indenização por danos materiais e morais aos Autores.

03. O valor a ser arbitrado para os danos morais deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do efeito lesivo, bem como as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, revelando-se ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, o que se verificou no caso em comento.

04. Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Digesto Processual Civil.

05. O recurso não se presta a prequestionar dispositivos de lei, mas para combater a decisão recorrida. Imperioso ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes durante o trâmite da lide e seus debates, bastando que as decisões proferidas sejam fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 04447305320188090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL.

1. "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Artigo 37, parágrafo 6º da CRFB/88).

2.
Cuida-se de questão relacionada à responsabilidade do Estado
do Rio de Janeiro, que segundo alegam os autores,
foi responsável pelos danos suportados em virtude de acidente automobilístico, envolvendo o veículo GOL de sua propriedade, que recebeu uma forte colisão na traseira do veículo ocasionada por um veículo de propriedade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro.

3. A teoria do risco administrativo consagrado no art. 37, § 6º, da CRFB/88 atribuiu ao Estado e Municípios o dever de indenizar, independente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros.

4. Os depoimentos do Sr. Jorge Luiz, que presenciou o acidente e do condutor da viatura são esclarecedores quanto a dinâmica dos fatos, ressalvando que foi o veículo de propriedade do Corpo de Bombeiros que atingiu o veículo gol, na traseira, após este ter reduzido a velocidade.

5. Não procede a argumentação do Estado do Rio de Janeiro quanto à culpa exclusiva da vítima eis que, como informado pelo depoente a redução da velocidade do carro da frente ocorreu em virtude da instalação de radar de controle de velocidade, sendo esta a conduta obrigatória para todos os veículos em trânsito naquela via.

6. Ademais a jurisprudência se consolidou quanto ao fato de que a batida na traseira pressupõe a culpa do motorista que não conseguiu frear a tempo, sendo este o entendimento utilizado por esta Relatora.

7. No que diz respeito ao dano experimentado pelas vítimas, observa-se que farta documentação médica foi acostada aos autos, remetendo os atendimentos de emergência médica, e acompanhamento de tratamento cirúrgico e ambulatorial realizado nos dias posteriores ao evento.

8. Analisando o conteúdo probatório dos autos, boletim de emergência, laudo do exame de corpo e delito e laudo pericial entendo que restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelas vítimas e o acidente relatado na inicial.

9. Somente a demonstração da inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta, ou a culpa exclusiva da vítima, ou a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, afastaria a responsabilidade da Administração, o que não ocorreu na hipótese dos autos, impondo-se o dever sucessivo de indenizar.

10. Não há dúvida de que houve dano, posto que os autores sofreram lesões, necessitando submeter-se a tratamentos ambulatoriais e cirúrgicos, e afastamento das funções laborativas, não sendo razoável considerar-se que todo esse transtorno, seja considerado como mero aborrecimento do cotidiano.

11. Entendo que para análise da ocorrência de danos morais e fixação da verba indenizatória, nos casos de acidente, deve-se levar em consideração a severidade das lesões, bem como a condição subjetiva da parte.

12. Extrai-se do conteúdo probatório que a segunda autora sofreu lesão grave, com fratura de clavícula, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico em que necessitou permanecer internada, e ainda apresenta, atualmente, sequelas que resultam em incapacidade funcional e laboral permanente para atividades quer resultem de movimento do ombro direito, bem como dano estético leve.

13. Assim, considerando as peculiaridades descritas no laudo pericial, bem como a gravidade da lesão, em consonância com casos julgados por esta Corte, que guardam relação com a circunstância fática em análise, entendo que a verba indenizatória, destinada à segunda autora, foi adequadamente arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

14. Contudo, no que diz respeito ao primeiro autor, considerando que não houve a demonstração de maiores desdobramentos do evento danoso, posto que não se evidencia o dano extenso decorrente do acidente, tampouco indicam qualquer incapacidade laborativa, entendo que a verba indenizatória, fixada em R$ 50.000,00 deve ser reduzida e individualizada, fixando-se o quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais) eis que mais adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como condizente com os patamares usualmente arbitrados por esta Corte de Justiça em julgados análogos.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0316602-34.2013.8.19.0001 202300187495, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/11/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 01/12/2023). (GRIFO).

Em
relação as indenizações
, vejamos.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

No caso em questão,
o apelante juntou orçamentos na exordial sobre o conserto do seu veículo e que teria gastado R$ 6.355,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme Resposta a Decisão (ID 5467462), mas não comprovara por nenhum tipo de recibo, comprovante ou por fatura em cartão de crédito, por exemplo.
Dessa forma, inviabilizo a aplicação da indenização por danos materiais.

Sobre o tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto o aborrecimento e frustração do autor em tentar consertar o seu carro diante do acidente motivado por terceiro.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

ao recurso autoral, para
reformar a sentença
no sentido de
condenar o Estado do Pará
ao

pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
em danos morais
ao apelante,
visto o aborrecimento e frustração do autor em tentar consertar o seu carro diante do acidente motivado por terceiro.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024